Tribunal: TJDFT
Processo: 0750680-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750680-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE AGRAVADO: FRAIDY LOPES FERREIRA TSUTIDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 371.199,05), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante para: 1) decotar do valor das astreintes (R$ 100,000,00), a importância correspondente a 1/3 referente a cota parte da Amil; 2) determinar a exclusão dos juros de mora incidentes sobre o valor da multa cominatória; 3) determinar a retificação da planilha de cálculos quanto aos honorários advocatícios recursais devidos pela Pame para 5% do valor atribuído à causa, corrigidos e acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado do acórdão. A agravante alega, em síntese, que: 1) o presente cumprimento de sentença não tem cabimento porque a autora/agravada e a Amil firmaram acordo; 2) quando da primeira solicitação de autorização para a realização do procedimento requerido, a autora/agravada ainda era beneficiária do plano de saúde da Amil, somente tendo começado a utilizar o plano desta agravante em 02/05/2016; 3) a multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório, não podendo ser mais onerosa que a obrigação principal; 4) não há preclusão para discutir a insuficiência ou exorbitância da multa; 5) não incidem juros de mora sobre honorários de sucumbência; 6) o valor da dívida foi integralmente bloqueado em conta da agravante, devendo ser liberada a cota parte devida pela Caixa Benefícios (2a executada); 7) é uma associação sem fins lucrativos que está passando por sérias dificuldades financeiras e vem alertando seus beneficiários sobre a situação crítica vivenciada, informando sobre o encerramento de seu registro na ANS e a necessidade de que realizem a portabilidade para outra operadora, diante da iminente interrupção da cobertura assistencial. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja reconhecida a ilegalidade das astreintes. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária. Primeiramente, o acordo entre a agravada e a Amil somente foi firmado apenas 2 anos após a determinação de realização da cirurgia da autora (em 11/05/2018 – ID 63567396 do processo originário) e teve por objeto apenas a extinção do processo em relação à Amil, o que não afasta a obrigação da agravante, mas reduz o seu valor, conforme constou da decisão agravada. Em razão dessa solidariedade, também não há que se falar em quota parte devida pela 2a executada, Caixa Benefícios, o que, por conseguinte, impede a liberação parcial dos valores integralmente bloqueados na conta da agravante. Por sua vez, quanto à exorbitância do valor das astreintes, embora essa questão não transite em julgado, consta da sentença (ID 63567369 do processo originário) que o limite máximo da multa foi atingido em 16/04/2016 e somente em 12/10/2016 a autora/agravada foi submetida ao tratamento indicado, isso após novo pedido de tutela provisória, o que demonstra a recalcitrância das rés. Já em relação às dificuldades financeiras enfrentadas pela agravante, sua verificação demanda uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária. Por fim, quanto aos juros sobre honorários, estes têm incidência na fase de cumprimento de sentença, todavia, tendo por termo inicial a intimação da parte devedora para seu cumprimento. Também não há risco de dano iminente à agravante, considerando que a agravada ainda deverá apresentar nova planilha de cálculos, com prévia intimação da agravante para se manifestar sobre ela, e não foi determinada a liberação dos valores bloqueados. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator